Tribunal: TJES
Processo: 5003137-95.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Abolitio criminis
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003137-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCK CLEVESTON RODRIGUES GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta a nulidade da prisão e das provas dela decorrentes por alegada violação de domicílio, bem como pleiteia a soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, na via estreita do habeas corpus, a nulidade da prisão e das provas por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ou se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não admite, em regra, revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, de modo que a controvérsia sobre a existência de flagrância e a ilicitude da entrada no domicílio exige instrução adequada e contraditório.

4. A narrativa constante dos autos indica, em exame preliminar, a existência de elementos que, em tese, justificam a abordagem policial e o ingresso no imóvel, diante da notícia prévia de tráfico de drogas e da visualização imediata de entorpecentes após o arremesso de sacola pelo paciente.

5. O tráfico de drogas constitui crime permanente, circunstância que admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões indicativas de flagrante delito.

6. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da apreensão de balança de precisão e solvente utilizado para fabricação de lança-perfume.

8. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica e pelos registros anteriores relacionados a tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

9. O requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal está preenchido, pois os delitos imputados possuem pena máxima superior a 4 anos.

10. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

11. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não ficaria adequadamente resguardada com a soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para o reconhecimento de nulidade por alegada violação de domicílio quando a controvérsia demanda exame aprofundado de fatos e provas.

2. O ingresso policial em domicílio, em crime permanente, pode ser admitido sem mandado judicial quando existirem fundadas razões indicativas de flagrante delito.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na expressiva apreensão de entorpecentes e no risco de reiteração delitiva.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVI; CPP, arts. 302, 303, 310, § 5º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2022; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5003137-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCK CLEVESTON RODRIGUES GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYCK CLEVESTON RODRIGUES GOMES
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES, que, nos autos do processo nº 5003703-08.2026.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 329 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da prisão e das provas dela decorrentes, com fundamento na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, ao argumento de que o ingresso policial na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa prévia, não sendo a mera fuga para o interior do imóvel, ao avistar a guarnição, elemento suficiente para afastar a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).

A Defesa alega, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em residência fixa e ocupação lícita como auxiliar de montagem, bem como afirma a ocorrência de agressões físicas no ato da prisão.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
conforme decisão acostada no ID 18337906.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao ID 18442235.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18481273, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso no dia 15/02/2026 e a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, 16/02/2026, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a materialidade e os indícios de autoria são inequívocos, consubstanciados na apreensão de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (137 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, 16 unidades de skank, 5 unidades de "pack" e 3 buchas de maconha), além de balança de precisão e 2 litros de solvente utilizado para fabricação de lança-perfume. No que tange aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar é imperiosa para a garantia da ordem pública. O autuado é reincidente específico, possuindo condenações anteriores definitivas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso(s) I, bem como do artigo 310, §5º, inciso(s) I – reiterada infrações penais pelo agente; II – infração penal praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa; III – já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se ABSOLVIDO; IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal; V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; VI – haver perigo de perturbação da tramitação do inquérito ou da instrução criminal, ou perigo para a coleta e conservação da prova,, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.[...] - destaquei

Frise-se, ainda, que, na presente data (25/02/2026), o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 329 do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 91249110 dos autos originários):

[...] a partir de diligências realizadas anteriormente, Policiais Militares tiveram conhecimento que, na Rua Chile, Bairro Bandeirantes, em Cariacica/ES, havia um indivíduo que praticava o tráfico de drogas na modalidade conhecida como “delivery”, ou seja, recebia pedidos via telefone e fazia a entrega das drogas nos locais indicados.

Diante das informações recebidas, no dia 14 de fevereiro de 2026, os Policiais realizaram operação na Rua Chile, no entanto, não localizaram o alvo das informações recebidas. Contudo, posteriormente, por volta das 19 horas, os Policiais foram acionados pelo CIODES, com a informação de que o alvo das informações se encontrava em uma residência situada na mesma Rua Chile, no Bairro Vista Mar, por isso para lá se deslocaram.

Ao chegarem ao endereço indicado, os Policiais Militares visualizaram o denunciado correndo para o interior do imóvel e dirigindo-se aos fundos, ocasião em que arremessou uma sacola, deixando parte do material que estava dentro da sacola cair, sendo constatado que se tratava de diversos tipos de drogas.

Diante da constatação do flagrante delito, os Policiais ingressaram no imóvel para deter o denunciado, ocasião em que se depararam com o denunciado destruindo um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi, quebrando-o e lançando-o ao solo.

Ao receber voz de prisão, o denunciado ofereceu resistência ativa, acentuada e violenta, entrando em luta corporal com os Policiais, desferindo socos e chutes, além de se debater, tentando evadirse, sendo necessário o uso progressivo da força, bem como o acionamento de outras equipes para sua contenção.

Após a imobilização do denunciado, foram realizadas buscas no interior do imóvel, sendo localizados uma balança de precisão, duas latas contendo solvente, normalmente utilizado na fabricação de “lança perfume” e um aparelho celular danificado (auto de apreensão págs. 23/24 ID 90771450).

Também foram apreendidas as drogas que caíram da sacola arremessada e a própria sacola na qual havia mais drogas, sendo constatado que, no total, o denunciado tinha em depósito para o tráfico 05 unidades de “pac”, 03 buchas de “maconha”, 137 pinos de “cocaína”, 28 pedras de “crack” e 16 unidades de “skank”. [...]

Diante disso, no que tange à alegação de nulidade por violação de domicílio, impende registrar que as teses sustentadas pelo impetrante, especialmente quanto à inexistência de situação de flagrância e à ilicitude da colheita probatória, demandam incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível, em regra, com a estreita via do habeas corpus, sobretudo em sede liminar.

Com efeito, o
Habeas Corpus
constitui ação de cognição sumária, não se prestando, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade demonstrável
ictu oculi
, ao revolvimento aprofundado de fatos e provas, até mesmo para evitar indevida supressão de instância. No caso, a ação penal originária encontra-se em fase inicial, e a versão defensiva contrapõe-se à narrativa consignada pelos agentes públicos, matéria que reclama a formação do contraditório e a adequada instrução processual para melhor elucidação.

Nesse sentido, destaca-se que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, cuja consumação se protrai no tempo, e considerando a dinâmica fática narrada nos autos — segundo a qual os policiais militares relataram que, ao chegarem ao local indicado pelo serviço de inteligência, visualizaram o paciente correndo para o interior do imóvel e, ato contínuo, arremessando uma sacola, da qual parte do material caiu, permitindo a visualização imediata de entorpecentes —, mostram-se presentes, ao menos nesta análise preliminar, elementos que, em tese, indicam a existência de fundadas razões para a abordagem e ingresso, não sendo possível, por ora, reconhecer de plano a nulidade suscitada.

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024).

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ancorando-se não apenas na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (137 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, 16 unidades de skank, entre outros), mas, sobretudo, no risco concreto de reiteração delitiva.

Consta dos autos que
o paciente é reincidente específico
, ostentando passagens anteriores pelo sistema prisional e registros por tráfico de drogas (três vezes) e porte ilegal de arma de fogo (autos nº 000005670-70.2019.8.08.0001).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o histórico criminal do agente indica risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente
. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas caute
lares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.